Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-11.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011936-11.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEISI CLAIR KOPP - CPF: 000.417.531-00 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL AO PISO DO MAGISTÉRIO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade recursal.

2.

A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida. A decisão sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação.

3.

Impossibilidade de equiparação salarial com o piso do magistério, tendo em vista a distinção entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de técnico de desenvolvimento educacional com as dos profissionais da referida classe.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em linhas gerais, nas razões recursais, a parte pugna a reforma para o julgamento de procedência com o intuito de que haja equiparação salarial ao piso do magistério. Ainda, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011936-11.2022.8.11.0015

Polo Ativo

DEISI CLAIR KOPP

Polo Passivo

MUNICIPIO DE SINOP e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Preliminar – Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

O recurso infirma os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

(ii) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A parte recorrente argui a nulidade da sentença por ofensa ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, sob a tese de que a fundamentação foi genérica e deixou de enfrentar todas as questões ventiladas.

Sem razão. A própria narrativa ilustra o inconformismo com o resultado.

O juízo
a quo
, à luz das provas e o direito, motivou a formação do seu convencimento e a solução cabível ao caso. Logo, se há fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, inexiste nulidade a ser reconhecida por essa ótica, de modo que a questão deve ser analisada no mérito.

Registra-se que o magistrado não está obrigado a abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim aqueles de relevância ao deslinde, quer dizer, que subsidiam a
ratio decidendi
. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)

A motivação sucinta não importa em descumprimento da técnica da fundamentação analítica, vez que o juízo singular trouxe fundamento próprio para afastar a pretensão. Vejamos a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, com razão a embargante, pois deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, haja vista que houve efetiva impugnação dos fundamentos da decisão agravada.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).

5. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).

6. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181/STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.

7. Embargos de declaração acolhidos para afastar a aplicação da Súmula n. 182/STJ e negar provimento ao agravo interno.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 545.058/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 25/8/2023)

De igual forma, explícita a Corte deste Estado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.

(...)

4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

(N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

V O T O - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“[...]

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer de cunho constitucional – dever de pagar reajuste salarial conforme dispositivo de lei federal e municipal c/c pedido liminar de antecipação de tutela de urgência.

A requerente alega que é servidora pública municipal, lotada da Secretária Municipal de Educação, desde fevereiro/2009, sendo que no decorrer do tempo houve a modificação da nomenclatura do cargo passando de monitora de creche, para Técnico de Desenvolvimento infantil – TDI. Alega ainda que a mesma faz parte dos profissionais vinculados às regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 108/2020, regulamentado pela Lei Federal 14.276/2021, em especial artigo 26, parágrafo primeiro, inciso II, artigo 26, parágrafos segundo e 26 A combinado com a lei complementar n. 62/2011.

[...]

O reclamado, por sua vez, apresentou contestação argumentando que o pedido da autora corresponde à atualização do piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica, e não a um reajuste salarial, sendo que o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela Lei Federal 11.738/2008 e é aplicável a todos os entes da administração pública, e, neste sentido, a partir do advento da EC n. 108/2020 e da revogação da Lei n. 11.494/2007, não existe mais em lei parâmetro exigido pelo parágrafo único do artigo 5o da Lei n. 11.378/2008 para a correção anual do piso salarial do magistério. Desse modo, segundo os cálculos efetuados pelo MEC para o ano de 2022, o piso nacional do magistério na lei n. 11.738/2008 deveria ser atualizado em 33,24% (trinta e três, virgula vinte e quatro porcento). Para regulamentar a atualização do piso salarial determinado pelo MEC, o Município de Sinop publicou a Lei Complementar n. 198/2022, por meio da qual foi concedido um reajuste na ordem de 21,13%. Alega também que tendo em vista o artigo 61 da lei 9.394/96, infere-se que é considerado profissional da educação escolar básica aquele que está em efetivo exercício e que tenha formação em cursos reconhecidos, que é exigido ao profissional que ele possua formação mínima para que ele possa desempenhar o magistério. É justamente essa formação mínima que confere ao profissional a capacidade de desempenhar atividade pedagógica.

Pois bem.
Concomitante às narrativas elencadas temos inicialmente como parâmetro que Técnico de Desenvolvimento Infantil não se tem equiparação legal com o magistério, isso já é pacificado nos tribunais do país, inclusive no e. TJMT. A lei n. 11738//2008, mesmo com as suas modificações não traçam outro perfil senão o magistério, carreira distinta do Técnico de Desenvolvimento infantil, noutro sentido a lei municipal, 62/2011 do Município de Sinop, assim demonstra:

[...]

Na formulação legal específica deve-se adequar que não há piso salarial nacional para o cargo de TDI, e sim piso salarial municipal estipulado em lei própria, que não é o caso vertente em discussão, portanto não condiz o pedido com a condicionante específica de atribuição legal e dentro dos parâmetros legais.

Assim, diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial tendo em vista os fundamentos acima elencados e declaro EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

A pretensão recursal não vinga.

A Lei Complementar n. 62/2011, que dispõe acerca das carreiras dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop, estabelece três classes de cargos:

“Art. 2o A Carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município é constituída de (03) três classes de cargos:

I - Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação e de direção de unidade educativa;

II - Técnico Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às atividades de administração escolar, multi-meios didáticos, técnico de desenvolvimento infantil e auxiliar de coordenação pedagógica;

III - Apoio Administrativo Educacional: composto de atribuições inerentes às atividades de auxiliar de nutrição escolar, segurança e auxiliar de manutenção de infra-estrutura.

Parágrafo único. O Poder Executivo deve proporcionar aos Profissionais da Educação Pública Básica do Município valorização mediante formação continuada, manutenção do piso salarial profissional, garantia de condições de trabalho, condições básicas para o aumento da produção científica e cumprimento da aplicação dos recursos constitucionais destinados à Educação.”

Tal qual reconhecido na origem, a lei estabelece as diferenças entre os dois cargos (técnico de desenvolvimento infantil e magistério), de forma que não há falar em equiparação para fins de reajuste salarial, tendo como premissa classe diversa.

A pretensão da parte recorrente, ao fim e ao cabo, encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37 do Supremo Tribunal Federal: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”.

Em quadro semelhante, julgados nas Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça deste Estado:

APELAÇÃO — RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL — EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI No 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES — OBESERVÂCIA Á No 37 DE SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Educacional com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2o, § 2o, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete no 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

(TJ-MT, N.U 0001067-24.2014.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, não há como equiparar as funções de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) com a função de Magistério, pois são funções distintas, com atribuições distintas. A distinção está feita pela própria lei que regulamenta, no âmbito municipal, as funções e as atribuições de cada profissional, conforme se infere no art. 3o da Lei Complementar Municipal no 220/2010. Não bastasse isso, a própria qualificação de cada função também é diferenciada, sendo que para o exercício da magistério, necessário que a pessoa tenha nível superior, ao passo que o Técnico de Desenvolvimento Infantil, exige tanto a habilitação em nível médio como superior, conforme dispõe o art. 5o e 7o da mesma lei complementar. 2. A distinção não é de ordem subjetiva, mas advém da própria lei que regulamenta a atividade profissional da área da educação municipal. Nesse norte, por mais que o Conselho Nacional de Educação, por meio de parecer emitido pela Câmara de Educação Básica, já tenha manifestado no sentido da inclusão do profissional da educação básica com função de cuidar de crianças como magistério, um parecer não pode se sobrepor à existência da lei, sob pena de ferir o postulado basilar do direito, qual seja, ofensa a hierarquia das normas (pirâmide kelseniana). 3. Não se pode negar os efeitos patrimoniais secundários, caso o pedido de equiparação para fins de aposentadoria especial fosse acolhido, qual seja, a alteração do subsídio do servidores representados pelo sindicato Apelante. Portanto, possível a aplicação, por semelhança e analogia, o mesmo entendimento jurisprudencial aplicável a equiparação salarial dos referidos cargos. 4. Não há que se falar na aplicação da Lei no 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases), posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal no 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis). 5. Apelo desprovido.

(TJ-MT, N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018)

Também nestas Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO— AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL — EQUIPARAÇÃO DO PISO SALARIAL INSTITUÍDO PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PELA LEI FEDERAL N. 11.738, DE 16 DE JULHO DE 2008 — IMPOSSIBILIDADE — ATIVIDADES DIVERGENTES — OBSERVÂNCIA SÚMULA VINCULANTE No37

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não constatada a equivalência entre as atividades desenvolvidas pelo ocupante do cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil com as dos profissionais do magistério público da educação básica, entendidos como aqueles que “[...] desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais [...]”, nos termos da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, artigo 2o, § 2o, não é possível a equiparação do piso salarial instituído pela referida Lei, visto que importaria em afronta chapada ao verbete no 37 de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a dispor que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (ApCiv

0001067-24.2014.811.0035, Rel., Des. Mário Roberto kono de Oliveira, j. 26/04/2022).

(TR-MT, N.U 1011894-59.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

SERVIDORA PÚBLICA – TÉCNICA EM DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI FEDERAL No 11.738/2008 C/C LEI MUNICIPAL No 198/2022 (PISO SALARIAL) – REAJUSTE CONCEDIDO A PROFISSIONAIS DE MAGISTÉRIO – REAJUSTE NÃO EXTENSIVO AS DEMAIS CARREIRAS – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DAS ATIVIDADES – LEI MUNICIPAL 62/2011 – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível a equiparação das carreiras manifestadamente distintas, conforme as disposições da Lei Complementar Municipal n.o 62/2011, que dispõe sobre a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sinop.

(TR-MT, N.U 1009949-37.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo está em consonância com a norma e jurisprudência.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024